Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701275-28.2024.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA APELADO: ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS, VANDRE DIAS DE MORAES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 67423636, pela qual o d. Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória movida por ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS em desfavor da apelante e de VANDRÉ DIAS DE MORAES, em razão de acidente de trânsito alegadamente causado pela primeira ré. Inconformada, a requerida FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA interpôs recurso de apelação (ID 67423650), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a r. sentença, com o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória e novo julgamento. Alternativamente, requer a reforma da r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 67423636). O prazo para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação da parte apelada. Em seguida, a parte autora manifestou-se, em petição sob ID 67496267, informando que não possui mais interesse na ação, e requereu a desistência. Em despacho de ID 67825847, esta Relatoria ressaltou a impossibilidade de homologação do pedido de desistência formulado pela autora durante a fase recursal, após a prolação da sentença, ante o disposto no art. 485, § 5o, do CPC. Na mesma oportunidade, à guisa de se perquirir o motivo pelo qual a autora postulou a desistência da ação, restou determinada a intimação (i) da requerente, ora apelada, para noticiar eventual existência de acordo entre as partes em âmbito extrajudicial; e (ii) da apelante, para informar se subsiste o interesse no julgamento do mérito do recurso de apelação por ela interposto. Na sequência, por ocasião do petitório acostado sob o ID 69779624, a parte apelante informou a celebração de “acordo” extrajudicial entre as partes, pugnando pela homologação do instrumento de transação. Em despacho exarado sob ID 69976221, esta Relatoria determinou a intimação da autora ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS para que se manifestasse nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso assim desejasse, postulando a homologação de renúncia à pretensão material formulada na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘c’, do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação transcorreu sem qualquer manifestação da parte autora (ID 70383855). É o relatório. Analisando os autos, verifica-se que a ré FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA formulou pedido de desistência do recurso de apelação em petição sob ID 69779624, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Neste ponto, sobreleva observar que a ré se encontra representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não havendo nos autos, até o presente momento, instrumento de procuração outorgando poderes especiais ao defensor. Como cediço, a Lei Complementar no 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, entre as garantias e prerrogativas do Defensor Público, disciplina que a representação da parte poderá ocorrer em processos administrativos ou judiciais, independentemente de mandato, e desde que o ato a ser praticado não exija poderes especiais. Confira-se: Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: (...) XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. Sob tal prisma, revela-se igualmente oportuno o registro do artigo 105 do Código de Processo Civil, que, ao versar sobre os poderes do advogado, estabelece que para a desistência da ação é necessário a outorga da procuração com poderes especiais. Veja-se: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça também perfilha o entendimento de que o defensor público atua na qualidade de representante processual e, ainda que independa de mandato para o foro em geral (ex vi art. 128, inc. XI, da LC no 80/94), deve juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais (REsp 1.431.043/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015). Assim sendo, intime-se a ré FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente nos autos instrumento de procuração outorgando poderes especiais à Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo a viabilizar a apreciação do pedido de ID 69779624. Após, façam-me os autos conclusos. Registre-se que, transcorrido o prazo sem a juntada do instrumento de mandato, far-se-á imperioso o julgamento do recurso de apelação cível interposto pela ré (ID 67423650). Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 12:20:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora